Tribunal: STF
Processo: HC 77024
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-02
Data de publicação: 1998-06-02

Ementa:
EMENTA: - HABEAS CORPUS. DENÚNCIA OFERECIDA POR ÓRGÃO INCOMPETENTE.
AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO.
        Uma vez reconhecida a competência da Justça Estadual para
julgar o feito, cabia a ratificação da denúncia pelo Ministério Público
local ou o oferecimento de nova peça, o que, no caso, não ocorreu.
        Não se pode acatar o argumento do acórdão impugnado no sentido
de que houve ratificação implícita da peça acusatória.
        Habeas corpus deferido para anular o processo a partir da
denúncia, inclusive.